Tribunal: TJSP
Processo: 2073683-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado ("concurso de pessoas") – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Teses de atipicidade da conduta em face do "princípio da insignificância" e de atuação do paciente como mero partícipe do crime de roubo que não comportam avaliação nesta sede, uma vez que tal matéria

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado ("concurso de pessoas") – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Teses de atipicidade da conduta em face do "princípio da insignificância" e de atuação do paciente como mero partícipe do crime de roubo que não comportam avaliação nesta sede, uma vez que tal matéria demanda profunda incursão no contexto fático-probatório, incompatível com o rito sumário do 'habeas corpus' – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.